Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015641-67.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Crestani, em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n.o 2939-24.2008.8.11.0055 em fase de cumprimento de sentença, cuja parte dispositiva, tem o seguinte teor:
“Ante o exposto:
1- Determino que a compensação das dívidas que foram contraídas após a assinatura do contrato sejam limitadas ao valor que os autores devem devolver aos requeridos, nos exatos termos do acórdão.
2- Indefiro o pedido de exclusão dos valores das dívidas já pagas pelos requerentes, devendo ser contempladas no cálculo as dívidas que foram contraídas após a assinatura do instrumento, tanto as que ainda não foram pagas como as que já foram pagas pelos requerentes, limitadas ao valor que os autores devem devolver aos requeridos.
3- Indefiro o pedido para que as dívidas se restrinjam apenas as que estiverem em nome da Rádio Tangará e não em nome dos requerentes.
4- Determino que o valor a ser devolvido pelos requerentes aos requeridos seja convertido do dólar para o real utilizando-se a cotação da moeda americana divulgada pelo Banco Central do Brasil para o dólar comercial na data de 08/02/2012 ou no primeiro dia útil subsequente, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor.”
Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da parte final do decisum, sob o argumento de que “a conversão do dólar deve se dar a partir do pagamento/desembolso feito pelo Agravante, ou seja, da data da própria contratação (em 17.06.1994), incidindo, a partir de então, juros e correção monetária como outrora reconhecido”.
Sustenta que apesar do acórdão não apontar explicitamente os critérios de conversão “correspondendo o valor atual da moeda americana”, tal referência se faz com base no próprio efeito retroativo da decisão, ou seja, de que houve a nulidade do contrato desde sua origem (17.06.1994), retornando ao seu status quo ante.
Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado que a conversão do dólar se dê a partir do pagamento/desembolso feito pelo Agravante, ou seja, da data da própria contratação (em 17.06.1994), incidindo, a partir de então, juros e correção monetária como outrora reconhecido.
Não houve pedido para concessão de efeito suspensivo/ativo.
Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 33071955.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que os Agravados ajuizaram Ação de Nulidade de Ato Jurídico em face do Agravante e outros, na qual pleitearam a anulação do contrato de cessão e transferência de quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda.
Extrai-se da inicial que as partes firmaram instrumento particular de cessão e transferência de quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda. em 17/06/1994.
Observa-se do referido pacto que os Recorridos se obrigaram a ceder ao Recorrente e outros a totalidade das quotas sociais da empresa e, por sua vez, estes se obrigaram a pagar U$ 200.000,00 (duzentos mil dólares), no cambio oficial, equivalente à Cr$ 463.710.000,00 (quatrocentos e sessenta e três milhões, setecentos e dez mil cruzeiros reais), à época, bem como apresentar a documentação necessária para transferência da emissora junto aos órgãos competentes.
Assim, sob o argumento de que o Agravante e os demais não fizeram a transferência da propriedade das quotas e que estão gerando dívidas em nome dos Agravados, estes moveram a ação anulatória.
O Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos, pois entendeu não haver no contrato qualquer nulidade e responsabilizou os Recorrentes pela falta de transferência, uma vez que teriam revogado o instrumento de mandato outorgado ao Recorrente.
Em sede de recurso de Apelação n.o 78285/2011, esta Corte deu provimento ao recurso e reformou a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:
Assim, a sentença deve ser reformada, de modo a julgar a ação, declarando nulo o instrumento particular de cessão e transferência de quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda., devolvendo o valor pago pelos apelados aos apelantes correspondendo ao valor atual da moeda americana, deduzidas as eventuais dívidas existentes efetuadas após a assinatura do instrumento, tudo calculado em fase da liquidação, bem como a reintegração na posse da área onde se encontra localizada a torre de transmissão da rádio, além da gestão, administração, direção e gerência da empresa. Condeno os apelados no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 20, §4°, do CPC.
Desse acórdão, o Agravante José Crestani interpôs Recurso Especial, que foi declarado deserto e, consequentemente, teve seu seguimento negado, de modo que ocorreu o trânsito em julgado em 20/12/2012, conforme certidão de fls. 2.163 – autos de origem.
Com o retorno dos autos à 1.a Instância, os Agravados requereram o cumprimento da sentença.
Ato contínuo, o Agravante e os demais adquirentes apresentaram impugnação ao pedido de Liquidação de Sentença.
Em decisão interlocutória, considerando a complexidade dos cálculos, o juiz singular deferiu a nomeação de perito para apurar os haveres e, posteriormente, realizar a liquidação da sentença.
O Executado Irio Braz Brun requereu a suspensão da perícia e o decreto de nulidade da liquidação, além de pugnar pela definição dos critérios para atualização do valor a ser devolvido pelos Agravados.
O Juiz singular proferiu a decisão agravada, na qual determinou que a compensação das dívidas que foram contraídas após a assinatura do contrato sejam limitadas ao valor que os autores devem devolver aos requeridos, nos exatos termos do acórdão.
Determinou que o valor a ser devolvido pelos requerentes aos requeridos seja convertido do dólar para o real utilizando-se a cotação da moeda americana divulgada pelo Banco Central do Brasil para o dólar comercial na data de 08/02/2012, ou no primeiro dia útil subsequente, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a manutenção do poder de compra.
Esta foi a decisão que deu azo a este Agravo de Instrumento, no qual o Agravante pugna pela reforma parcial do decisum, sob o argumento de que “a conversão do dólar deve se dar a partir do pagamento/desembolso feito pelo Agravante, ou seja, da data da própria contratação (em 17.06.1994), incidindo, a partir de então, juros e correção monetária como outrora reconhecido” (SIC).
Sustenta, ainda, que apesar do acórdão não apontar explicitamente os critérios de conversão “correspondendo o valor atual da moeda americana”, tal referência se faz com base no próprio efeito retroativo da decisão, ou seja, de que houve a nulidade do contrato desde sua origem (17.06.1994), retornando ao seu status quo ante.
Em que pesem às alegações do Agravante, tenho que não lhe assiste razão, isso porque, o Acordão determinou a conversão do dólar para o real, nos seguintes termos: “correspondendo ao valor atual da moeda americana”.
Nesse contexto, é evidente que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão, qual seja 08/02/2012, visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão.
Vale ressaltar que a reforma pretendida pelo Agravante alteraria o que foi decidido no Acórdão mencionado, o que configuraria violação à coisa julgada.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO DÓLAR PARA REAL. DATA DA COTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA ABRANGIDA PELO MANTO DA COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. 1. Incabível reabrir a discussão a respeito de questão já decidida, sobre a qual se operou coisa julgada, sob pena de se permitir discussão ad infinitum. Cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno para desconstituir o título, não sendo possível após o trânsito em julgado a rediscussão da matéria. (...). (TJRS. Agravo de Instrumento N.o 70050067164. 15.a Câmara Cível. Rel. Desa. Adriana da Silva Ribeiro. Julgado em 19/08/2015).
Desse modo, constato que não é caso de reabrir a discussão a respeito de questão já decidida (conversão da moeda), sobre a qual se operou coisa julgada, sob pena de se permitir discussão ad infinitum.
Assim, tenho que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão, qual seja 08/02/2012, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora